Tribunal: TJPA
Processo: 0829056-14.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829056-14.2024.8.14.0301

APELANTE: SIDIRLAN AMARO DA COSTA

APELADO: EZZE SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CAUSADAS POR ACIDENTE.LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE 15(DIAS). VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A limitação de diárias por incapacidade temporária não é abusiva, sendo um ato padrão de qualquer contrato que verse sobre e, muito embora os contratos de seguro sejam submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, o que de fato implica na necessidade de interpretação favorável ao consumidor, tal interpretação se dá em caso de dúvida, o que não ocorre nos autos, tendo em vista que a limitação mencionada se encontra de forma clara em cláusula estabelecida no instrumento contratual;

II-
Considerando não ser possível desconsiderar as cláusulas restritivas de cobertura, pois isso significaria alterar os termos do contrato, o que não é admitido pela legislação que o regulamenta, bem como o fato de que o contrato de seguro não permite interpretação extensiva, analógica ou presunções, e tem sua classificação ontológica como de risco e não de garantia, consoante dispões os artigos 757 e seguintes, do Código Civil, mantenho em todos os termos a sentença atacada.
III-
Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de DUPLO recurso de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
SIDIRLAN AMARO DA COSTA,
em face da sentença prolatada, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a condenação da ré ao pagamento de seguro e danos morais, tendo em vista ter sofrido acidente de trânsito enquanto trabalhava como MOTORISTA DE MOTOCILCETA vinculado ao aplicativo “99 TÁXIS, o incapacitando para o trabalho por 113 dias, conforme documentos juntados nos autos, em decorrência do sinistro.

Desse modo, requereu a condenação da ré ao pagamento do seguro no valor de 8.906,66 (oito mil, novecentos e seis reais e sessenta e seis reais), sendo necessário realizar o abatimento do valor pago pela segurada, além dos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestação ID Num.
26630786
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial.

Nas razões recursais,
SIDIRLAN AMARO DA COSTA
requer a reforma da sentença, alegando que o contrato de seguro em questão é um contrato de adesão, caracterizado pela pré-disposição unilateral das cláusulas pela seguradora, sem que o segurado tenha a possibilidade de discutir ou modificar seus termos.

A limitação da cobertura a apenas 15 diárias, em um contexto de incapacidade prolongada, pode configurar uma cláusula abusiva, nos termos do artigo 51 do CDC, especialmente se considerada a natureza do serviço prestado e os riscos inerentes à atividade de motorista de aplicativo. A interpretação mais favorável ao consumidor, nesse caso, poderia levar à conclusão de que a cobertura deveria abranger o período total de incapacidade, ou, no mínimo, que a limitação imposta não é razoável e desproporcional.

Aduz que o dano moral, nesse contexto, decorre da violação aos direitos da personalidade do Apelante, em especial, o direito à dignidade e à segurança. A situação vivenciada pelo Apelante, de ter sua fonte de renda interrompida e de não receber o suporte financeiro adequado em um momento de necessidade, causou-lhe sofrimento psicológico e emocional.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num.
26630820
.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Analisando os autos, observo que o contrato disposto nos autos, que para tanto prevê diárias por Incapacidade Temporária Causadas por Acidente, limita o pagamento das diárias em até 15 (quinze) dias, de modo que, ainda que o beneficiário tenha permanecido incapacitado por mais dias, tal como no caso em comento, não haverá pagamento do seguro.

Sobre o contrato de seguro, dispõe o “caput” do artigo 757 do Código Civil: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Com efeito, a limitação de diárias por incapacidade temporária não é abusiva, sendo um ato padrão de qualquer contrato que verse sobre e, muito embora os contratos de seguro sejam submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, o que de fato implica na necessidade de interpretação favorável ao consumidor, tal interpretação se dá em caso de dúvida, o que não ocorre nos autos, tendo em vista que a limitação mencionada se encontra de forma clara em cláusula estabelecida no instrumento contratual.

Acerca de tal temática, Cláudio Luiz Bueno de Godoy leciona que:

“Na base do ajuste está a cobertura de um risco que, porém, deve ser predeterminado, vale dizer, previamente estipulado pelas partes, posto se admita aí a incluído o quanto despendido pelo segurado para evitar o sinistro ou minorar suas consequências (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil, 3. Ed.. São Paulo, Atlas, 2003, v. III, p. 383).

Trata-se do risco de que sobrevenha um evento futuro e incerto, ou de data incerta, não adstrito à vontade exclusiva de uma das partes, chamado, quando ocorre, de sinistro, que tenha sido previsto e que cause lesão a interesse do segurado, assim operando-se sua garantia, pelo segurador, mediante a entrega, àquele, de um capital previamente limitado.” (In Código Civil comentado, 9ª ed., Barueri, Manole, 2015, p. 745-745).

Do mesmo modo verifica-se o fato de o contrato não cobrir danos morais, de modo que não pode a Seguradora responder por obrigações

não previstas em contrato.

Assim, considerando não ser possível desconsiderar as cláusulas restritivas de cobertura, pois isso significaria alterar os termos do contrato, o que não é admitido pela legislação que o regulamenta, bem como o fato de que o contrato de seguro não permite interpretação extensiva, analógica ou presunções, e tem sua classificação ontológica como de risco e não de garantia, consoante dispões os artigos 757 e seguintes, do Código Civil, mantenho em todos os termos a sentença atacada.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/09/2025